Tribunal: TJBA
Processo: 8000084-83.2023.8.05.0084
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000084-83.2023.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DE GENTIO DO OURO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM.

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros (2)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROGRESSÃO DE CARGO PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. PRETENSÃO QUE PREENCHE OS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI MUNICIPAL Nº 41/2020. ATO VINCULADO. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 37, INCISO XV, DA CF/88. RESPEITO DE PROGRESSÃO DE NÍVEL DENTRO DA MESMA CARREIRA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AFERIDO. SENTENÇA EM OBSERVÂNCIA AO CASO CONCRETO E AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000084-83.2023.8.05.0084
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DE GENTIO DO OURO V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. e como apelada MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento , nos termos do voto do relator.

Salvador, .